Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A MODALIDADE DA CONSULTA A SER REALIZADA (TEIMOSINHA). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. 1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. 2. De fato, o acórdão embargado foi omisso na apreciação do pedido de consulta ao SISBAJUD na modalidade de repetição programada (teimosinha).
3. 3. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência da omissão, necessário se faz a correção da decisão colegiada para sanar o mencionado vício.
4. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.